Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-23.2022.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000643-23.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA BARBOSA - CPF: 841.602.171-68 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PIMENTA DE AGUILAR - CPF: 087.212.376-62 (ADVOGADO), GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS - CPF: 011.701.266-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Contrato de empréstimo eletrônico com uso de cartão e senha pessoal. Analfabetismo. Ausência de testemunhas no contrato. Improcedência do pedido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário. A recorrente alegou não ter contratado o empréstimo consignado, apontando ser analfabeta e que, portanto, o contrato deveria ter sido firmado com duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil.

II.
Questão em discussão

2. A questão central é determinar a validade do contrato de empréstimo eletrônico celebrado mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, considerando a alegação de analfabetismo da autora e a necessidade de testemunhas no contrato.

III.
Razões de decidir

3. O contrato foi celebrado eletronicamente com uso de cartão magnético e senha pessoal, sendo de responsabilidade do titular a guarda e uso de tais instrumentos.

4. O Código de Defesa do Consumidor assegura a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, mas tal mecanismo não desonera o consumidor da apresentação de provas mínimas.

5. A autora não apresentou indícios suficientes de que foi induzida a erro ou de que o sistema bancário apresentou falhas.

6. A alegação de analfabetismo e a exigência de testemunhas nos termos do artigo 595 do Código Civil não se aplicam ao caso, pois a contratação se deu de forma eletrônica, sem a necessidade de assinatura física.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O contrato de empréstimo eletrônico celebrado mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, ainda que o contratante seja analfabeto, é válido e eficaz, desde que não comprovada a existência de falhas no sistema ou conduta ilícita da instituição financeira."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 104, I, 595; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1063511/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 01.06.2017; TJMT, Apelação Cível no 1058128-26.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA BARBOSA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da V
ara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito”
(Proc. no

1000643-23.2022.8.11.0022), ajuizada pelo apelante contra o BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, julgou o pedido improcedente por considerar que “
os serviços contratados e objetos desta ação foram contratados mediante o uso de cartão magnético e senha de uso pessoal da autora, de forma diversa a que narrou na inicial, não há como acolher suas alegações de ilegalidade da contratação por ter sido induzida a erro na assinatura de documentos
”
;
a r. sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade das referidas cobranças em virtude da gratuidade judiciária deferida (cf. Id. no 227709726).

A apelante alega, em síntese, que a decisão de primeira instância, que julgou improcedente sua ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c consignação em pagamento, repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada movida contra o Banco Mercantil do Brasil S.A., por entender que o contrato de empréstimo foi realizado de forma válida, mediante o uso de cartão magnético e senha pessoal, considerando a legalidade da contratação, não observou corretamente o fato de que a autora/apelante é analfabeta, e que, portanto, o contrato deveria ter sido firmado com a presença de duas testemunhas, conforme disposto no artigo 595 do Código Civil.

Afirma que, se dirigiu ao banco para sacar o benefício previdenciário, acreditando que precisaria concordar com certos termos para liberar o valor, sem perceber que havia contratado um empréstimo, de modo que, foi surpreendida ao ser informada que o valor excedente que havia sacado se tratava de um empréstimo. Além disso, a apelante aponta que o banco não repassou integralmente o valor do empréstimo, utilizando parte para antecipar o pagamento da primeira parcela, configurando uma irregularidade.

Diante disso, o apelante requer a nulidade do contrato de empréstimo, a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e que a matéria seja expressamente analisada, com base no artigo 595 do Código Civil. Além disso, solicita a gratuidade da justiça, condenação da instituição ao pagamento de honorários advocatícios e a observância do princípio da non reformatio in pejus.

Pede então, o provimento do recurso “
reformando-se integralmente a decisão monocrática, declarando a nulidade do contrato, haja vista não estar firmado por duas testemunhas, conforme determina o artigo 595 do Código Civil, condenando a instituição financeira apelada a restituição dos descontos efetuados no benefício previdenciário de valor mínimo percebido pela Apelante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
” (cf. Id. no 227709727).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 227709730).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve discussão em torno da existência de débitos relativos a contrato de empréstimo celebrado entre a autora e o Banco Mercantil do Brasil S.A., que segundo a petição inicial, a autora negou a contratação de tal empréstimo.

Ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Após examinar a controvérsia, tenho pela improcedência dos pedidos iniciais, isto porque a parte autora não conseguiu demonstrar a ilegalidade na contratação dos serviços ofertados pela requerida.

Observa-se que a parte autora afirma em sua inicial que a contratação teria se dado mediante conduta ilícita dos funcionários do banco requerido ao colocar papéis para contratação do empréstimo junto a documentos referente ao saque de seu benefício previdenciário.

Ocorre que tal versão foi rechaçada pela requerida, a qual mencionou inclusive que a contratação dos serviços questionados pela autora se deu mediante o uso de seu cartão magnético e com senha de uso pessoal, logo, não encontra guarida a alegação da autora de que foi induzida a erro na assinatura do contrato de empréstimo, já que inexistiu a assinatura de contrato, pois feito eletronicamente no caixa eletrônico.

Denota-se também que o dinheiro foi devidamente creditado na conta da parte autora, tendo sido inclusive parte do dinheiro sacado por ela e outra parte utilizado para pagar a 1a parcela do empréstimo, sendo que a 2a e última parcela do empréstimo foi pago com parte do benefício previdenciário dela.

Embora o contrato de empréstimo vinculado com a inicial disponha que poderia a autora ter desistido da contratação do empréstimo em até 7 dias, veja-se que a autora em momento algum conseguiu anexar prova mínima de que tentou cancelar o empréstimo nos termos da avença, seja com o número de protocolo de atendimento ou até mesmo de senha de atendimento, como aquela que se encontra vinculado no ID 87812263.

Assim, não há como determinar o cancelamento da contratação judicialmente com base neste dispositivo contratual se a autora não demonstrou ter, no prazo avençado, procurado a instituição financeira para desistir do empréstimo, o que inclusive a requerida contestou, aduzindo que a autora não teria aberto qualquer atendimento para verificar as ocorrências narradas na inicial.

Deste modo, considerando que os serviços contratados e objetos desta ação foram contratados mediante o uso de cartão magnético e senha de uso pessoal da autora, de forma diversa a que narrou na inicial, não há como acolher suas alegações de ilegalidade da contratação por ter sido induzida a erro na assinatura de documentos. ”

É inquestionável que entre correntista e instituição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), as quais, entre outras garantias processuais, contemplam o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Ao ofertar contestação, o Banco colacionou “
todos os termos dos contratos
”,
afirmando
que
“
o empréstimo realizado foi feito mediante utilização do cartão magnético e senha pessoal da Autora, o que demonstra a regularidade da operação

(inclusive)
t
odas as taxas, valores e o montante a ser pago ao final do contrato estão devidamente apontados nos extratos, assim, não há que falar em ausência de informação no ato da contratação, sendo que, quando a realizou sabia exatamente o que estava acordando
”, de modo que “
é inaceitável que a Autora, PLENAMENTE ciente dos termos da contratação e da forma de pagamento do empréstimo que realizou, afirme que o contrato deva ser anulado ou que o valor deve ser restituído. Isso porque a Autora tinha conhecimento das condições de contratação e mesmo assim autorizou a realização da operação, o que evidencia que esta está se beneficiando da própria torpeza e, assim, pretendendo se enriquecer ilicitamente em detrimento da instituição financeira
”

(cf. Id. no 227709711)
.

Sobre isso, o autor apenas disse que “
o banco requerido alega que a transação foi feita no caixa eletrônico através de cartão magnético, mais uma razão pelo qual a autora não teria realizado, pois nem mesmo sabe como proceder
”

(cf. Id. no 227709722)
.

A jurisprudência dos Tribunais proclama a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pela realização fraudulenta de operações bancárias com utilização do cartão magnético do correntista, mas desde que, furtado/roubado ou extraviado o cartão, tenha sido feita a imediata comunicação ao Banco, não sendo, porém, cabível a condenação indenizatória da instituição financeira no caso em que, alegada o uso indevido da conta por qualquer razão, ocorre a realização de operações bancárias diversas com utilização da senha pessoal e intransferível do correntista, já que o sigilo da senha é de responsabilidade exclusiva do titular, e tanto a abertura da conta, o cartão magnético como a emissão da senha respectiva são procedimentos que envolvem exclusivamente a pessoa do correntista e, sobretudo a senha, ainda que em ambiente virtual, só pode ser utilizada por ele próprio, salvo situação excepcionalíssima não configurada no caso.

O fato é que o empréstimo questionado foi realizado de forma eletrônica com o uso de cartão e senha pessoal criada pela própria autora/apelante, e, neste caso, a negligência pessoal da autora não pode justificar a condenação do Banco, ou então, e por fim – mas essa hipótese de modo algum permite seja cogitada em razão dos termos da postulação e da prova dos autos –, a autora permitiu, mercê de conduta igualmente negligente, que alguém tivesse conhecimento da senha sem que ele soubesse, mas, de todo e qualquer modo, não havendo comprovação de qualquer falha na efetivação dessas operações que tenha sido cometido pelo Banco, este não pode ser responsabilizado civilmente.

A propósito:

EMENTA: CIVIL. CONTA-CORRENTE. SAQUE INDEVIDO. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1- O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário. 2- Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. (STJ - 4a Turma - REsp no 602680/BA - Rel. Min.
Fernando Gonçalves -
DJU 16.11.2004, p. 298).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1063511/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 01/06/2017 - DJe 12/06/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3. OFENSA AO ART. 595 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...). 2. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, como ocorreu no presente caso. 3. Em relação ao art 595 do CC/2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.816.546/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

E, ainda:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO AUTOR SUPOSTAMENTE REALIZADO POR TERCEIRO DESAUTORIZADO – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – OPERAÇÃO IMPOSSÍVEL DE SER REALIZADA SEM UTILIZAÇÃO DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO –– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “o uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1063511/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017). 2. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 3. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO - RAC N.U 1004014-40.2019.8.11.0041, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO REALIZADO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – DÍVIDA HÍGIDA E VÁLIDA – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor. Considerando as provas de contratação de empréstimo mediante a utilização do cartão magnético e a senha de uso pessoal do correntista em terminal de autoatendimento, inclusive com crédito do valor na conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC N.U 1058128-26.2019.8.11.0041, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO – FURTO DE CARTÃO COM SENHA ANOTADA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS, MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos. Isso porque, incumbe ao consumidor a guarda da senha numérica, código que constitui a assinatura eletrônica sem a qual o cartão magnético não pode ser utilizado por terceiros. Havendo culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, não havendo direito à reparação moral. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC N.U 1000330-11.2021.8.11.0018, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022);

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FURTO DE CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO – SAQUES E OPERAÇÕES BANCÁRIAS - USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO

NÃO CONFIGURADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE - QUESTÕES ANALISADAS, REBATIDAS E JULGADAS - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Recurso de Embargos de Declaração no 109.371/2015 – Julgado em 19/08/2015 - DJE 24/08/2015)

Portanto, a lacônica afirmação da autora de que não realizou o empréstimo, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios, sem menção de extravio de documentos pessoais, nem de que o cartão magnético e/ou senha foram surrupiados, já que sequer há nos autos boletim de ocorrência,
o fato é que não há o menor vestígio de defeito no sistema de segurança bancário, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, afinal, se realmente o empréstimo, bem como as transferências não foram feitas pela autora, a operação bancária só foi efetivada porque algum terceiro tinha acesso e/ou conhecimento da respectiva senha, e, sendo este o fator determinante à consecução do suposto evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, o que
constitui causa de rompimento do nexo causal.

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida
; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais,

observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pelo apelante,

observando-se
a mesma regra d
o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024